Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-19.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003973-19.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E
PRESCRIÇÃO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ.
REJEITADAS. MÉRITO.
PASEP. BANCO DO BRASIL.
DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGURALIDADE DOS SAQUES. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o banco a ressarcir o autor, por desfalques e saques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP, a ser apurado em liquidação de sentença. A indenização por danos morais foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas PASEP; (ii) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória; e (iii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas PASEP, incluindo desfalques e saques indevidos, nos termos do Tema 1.150 do STJ, que reconhece sua responsabilidade na gestão dessas contas.

4. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes de desfalques em conta PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência dos saques indevidos.

5. A Justiça Estadual é competente para julgar a presente demanda, uma vez que envolve sociedade de economia mista (Banco do Brasil), conforme entendimento consolidado pela Súmula 42 do STJ.

6. No mérito, restou comprovado que o Banco do Brasil, como depositário dos valores do PASEP, falhou na prestação do serviço ao não aplicar corretamente a correção monetária e permitir saques indevidos, causando prejuízo ao autor, que demonstrou o dano material por meio de prova documental.

7. O Banco do Brasil não apresentou comprovação de regularidade dos saques e das correções aplicadas, o que confirma a procedência da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques e saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP, bem como pela ausência de aplicação da correção monetária estabelecida.”

“A
pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.”

“Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis em que sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, figuram no polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 8/1970; Resolução BACEN nº 254/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF); STJ, AgInt no REsp 1922981/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, Súmula 42.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 8003973-19.2024.8.05.0146, tendo como apelante o BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelado
CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34